Tribunal: TJES
Processo: 0001614-86.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO, CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO, THAYLANE PEIXOTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RÉ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal em que a sentença condenou a ré pela prática delitiva descrita na denúncia.

Apelação criminal interposta pela defesa, conhecida e desprovida pela Primeira Câmara Criminal, que manteve integralmente a condenação.

Embargos de declaração opostos pela defesa, alegando contradições no acórdão quanto à valoração da prova, ocorrência de reformatio in pejus e condenação baseada exclusivamente em provas extrajudiciais acrescidas de testemunhos indiretos.

Pedido de provimento dos embargos para sanar contradições e absolver a embargante, com efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleito de integração do acórdão para fins de prequestionamento expresso dos arts. 155, 386, V, e 617 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição na análise da prova e em reformatio in pejus; (ii) saber se a condenação estaria lastreada exclusivamente em prova extrajudicial, devendo ser modificada ou anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício implique alteração no resultado do julgamento.

7. Não se constatou contradição no acórdão embargado, que registrou a existência de provas produzidas em juízo — depoimentos testemunhais, declarações de corréus e documentos — corroborando a confissão extrajudicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a utilização dessa confissão quando acompanhada de outros elementos probatórios.

8. A tese de reformatio in pejus não prospera, pois não houve agravamento da situação da ré. O colegiado apenas revalorizou provas já constantes dos autos, conduta compatível com o efeito devolutivo amplo da apelação, sem violar o art. 617 do CPP. Precedentes do STF e STJ reconhecem que o vedado é o agravamento da pena ou inclusão de circunstâncias desfavoráveis inéditas, e não a análise de provas não mencionadas expressamente na sentença.

9. Quanto à alegação de condenação exclusivamente baseada em prova inquisitorial, restou demonstrado no acórdão embargado que houve corroboração em provas produzidas sob contraditório judicial, afastando-se a aplicação dos precedentes invocados pela defesa.

10. Atendido o pleito subsidiário, registra-se, para fins de prequestionamento, que a decisão não viola os arts. 155, 386, V, e 617 do CPP, pois a condenação se baseou em prova judicialmente corroborada e não se configurou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

Tese de julgamento: “Não configuram contradição nem reformatio in pejus a utilização, pelo tribunal, de provas constantes dos autos e produzidas sob contraditório para manter condenação em recurso exclusivo da defesa, sendo legítima a revaloração probatória no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação criminal.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 155, 386, V, 617, 619

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thaylane Peixoto da Silva Carvalho, em face do acórdão (ID. 14693285) proferido por esta Primeira Câmara criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A defesa alega que o julgado contém contradições quanto à valoração da prova e que teria ocorrido
reformatio in pejus
, em razão de o colegiado, em recurso exclusivo da defesa, ter agregado fundamentos não constantes da sentença para reforçar a condenação, em afronta ao art. 617 do CPP. Sustenta que a condenação teria se baseado, na origem, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, acrescidos, em segundo grau, de testemunhos indiretos reputados frágeis, e que, por isso, o acórdão deveria ser integrado, ou modificado para absolver a embargante.

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos para sanar as contradições e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, absolver a embargante. Subsidiariamente, requer que, caso não sejam providos, o acórdão seja integrado para fins de prequestionamento expresso das matérias relativas aos artigos 155, 386, inciso V, e 617, todos do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001614-86.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DE OLIVEIRA VALSE CASTRO, CARLOS EDUARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO, THAYLANE PEIXOTO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thaylane Peixoto da Silva Carvalho, contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação imposta na sentença.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradições na valoração da prova, bem como que teria ocorrido
reformatio in pejus
no julgamento da apelação, uma vez que, em recurso exclusivo da defesa, teriam sido agregados fundamentos não constantes da sentença para reforçar a condenação, em afronta ao art. 617 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que a condenação estaria baseada exclusivamente em provas extrajudiciais, acrescidas de testemunhos indiretos reputados frágeis, invocando os arts. 155 e 386, V, do Código de Processo Penal. Requer, assim, a integração e/ou modificação do julgado, com efeitos infringentes, para absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso das matérias indicadas.

De início, cabe recordar que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando, em regra, a rediscutir o mérito do julgado, ou a promover sua reforma, salvo hipóteses excepcionais em que, sanado o vício, o resultado do julgamento venha a ser alterado.

No caso concreto, quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a condenação não se apoiou exclusivamente na confissão extrajudicial da embargante, mas também em elementos colhidos em juízo, como depoimentos testemunhais e declarações de corréus, além de documentos que comprovariam a materialidade delitiva. Tal fundamentação está em consonância com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão extrajudicial pode embasar condenação quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório.

No tocante à alegação de
reformatio in pejus
, não se verifica, na espécie, agravamento qualitativo, ou quantitativo da condenação.

A análise das provas feita pelo colegiado manteve-se nos limites da matéria devolvida pela apelação, sem reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis inéditas ou aumento de pena.

A referência a elementos probatórios constantes dos autos, ainda que não expressamente mencionados na sentença, insere-se no efeito devolutivo amplo da apelação criminal, não configurando afronta ao art. 617 do CPP. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o vedado é o agravamento da situação do réu, e não a revaloração de provas já existentes nos autos.

Quanto à tese de que a condenação teria se baseado exclusivamente em prova inquisitorial, o acórdão já examinou a matéria e concluiu pela existência de corroboração em provas produzidas em juízo, afastando a incidência dos precedentes invocados pela defesa, nos quais a condenação se sustentava apenas em elementos extrajudiciais.

Por fim, atendendo ao pleito subsidiário, registro, para fins de prequestionamento, que a decisão ora mantida não viola os arts. 155, 386, V, e 617, todos do Código de Processo Penal, porquanto a condenação se amparou em prova judicialmente corroborada, inexistindo agravamento da pena, ou da fundamentação em recurso exclusivo da defesa.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, com o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)